Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-90.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) EM MEMBROS INFERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002106-90.2015.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
FERNANDA MARIA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1002106-90.2015.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ - 3a VARA CÍVEL
APELANTE: FERNANDA MARIA RAMOS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14775
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
(LER/DORT)
EM
MEMBROS
INFERIORES

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE -
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Fernanda Maria Ramos, operadora de máquinas, 36 anos, em
face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que sofreu
redução de sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas suportadas no
ambiente laboral, pois acometida de lesões por esforços repetitivos (LER/DORT) em
membros inferiores. Postula a concessão de benefício acidentário.
Por decisão datada de 31 de março de 2015, foi
indeferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 26).
Realizou-se a perícia médica (laudo a fls. 35/39).
Devidamente citada para o processo (fls. 47 carta citação
juntada em 21.07.2015), a autarquia ofertou contestação e pugnou pela improcedência
do pedido (fls. 48/52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 61/64 julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o vencido do pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
A autora interpôs apelação (fls. 66/69) pleiteando, em
síntese, a reforma do julgado, vez que a perícia médica atestou a presença de
incapacidade parcial e temporária por seis meses, devendo evitar trabalhar com
agachamento ou subindo e descendo escadas, de modo que todas as moléstias da
apelante foram comprovadas através do laudo pericial, que ainda apontou o trabalho
como fator de concausa na eclosão das lesões incapacitantes.
Recurso isento de preparo e recebido no duplo efeito (fls.
71).
Contrarrazões da autarquia às fls.75/79.
Em Sessão realizada aos 24.05.2016, o v.acórdão de
fls.91/95 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.111/115, manifestando-se a
autora a fls.119.
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em prejuízo
funcional, consistente em lesões por esforços repetitivos (LER/DORT) em membros
inferiores, moléstias atribuídas às condições adversas que suportou a autora, atuando
como operadora de máquinas.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada da prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico dos joelhos: “Sem derrame articular. Sem aumento
de volume local. Com discreto valgo geno. Sem edema residual. Sem sinais flogísticos
locais. Sem instabilidade articular. Sem dor a palpação. Sem limitação funcional. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
discreta crepitação articular patelo-femural. Pesquisa de lesão meniscal: negativa.
Patela discretamente alta e excêntrica. Sem lesão dos ligamentos colaterais” (fls.114).
Nessa esteira, assentou o perito: “No caso em comento, a
autora aduz ser portadora de LER/DORT nos joelhos desde 2013, quando atuava como
operadora de maquinas têxtil na empresa-ré. Entretanto, ao se percorrer os exames de
RMN dos joelhos em anexo, é possível verificar que as alterações se cingem a um cisto
de Baker (cisto sinovial) e a uma inflamação da gordura de Hoffa (hoffaite), associada
a uma lesão do ligamento cruzado anterior no lado esquerdo, que não restou
devidamente comprovada ao exame físico desta região. Oportuno dizer que em razão
da sua mínima expressão clinica, tais processos inflamatórios não necessariamente se
traduzem em dano funcional em grau suficiente para depreciar de forma permanente o
seu potencial produtivo e tampouco guarda relação com o trabalho de operador de
maquinas, ainda que como fator concausal.... Assim, além da flagrante inconsistência
do liame causal das patológicas com o trabalho, por outro lado, a autora também não
ostenta ao exame clinico atual sinais de sofrimento álgico nos joelhos ou eventual
limitação articular em grau suficiente para justificar a existência de dano funcional de
caráter incapacitante para o seu trabalho ou que demande a necessidade maior esforço
físico” (fls.114/115).
Por fim, concluiu: “Assim, de acordo com os elementos e
fatos expostos e analisados, concluímos que no caso dos autos a autora não é
portadora de sequelas acidentarias nos joelhos passiveis de reparação a titulo de
complemento infortunistico. CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE: Não há”
(fls.115).
Dessa forma, incabível, in casu, a concessão dos
benefícios acidentários, visto que, não se demonstrou que a autora, ora apelante, se
tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a
efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator